Tribunal: TJMT
Processo: 0010012-05.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010012-05.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 369.094.591-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E DOS AGENTES PÚBLICOS – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Enilton Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0010012-05.2017.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, impondo-lhe as penas de 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação pelo período de 2 meses.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitiva

(Id. 91008969, pp. 13-17).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 91008979).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 92963486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Conforme descrito na exordial acusatória,
Enilton Ferreira da Silva
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, porque no dia 13.9.2017, por volta das 08h20min, na Rodovia MT-270, KM 15, em Rondonópolis/MT, conduziu em via pública o veículo automotor da marca Fiat, modelo Uno Vivace 1.0, com prata, placa HJA-7720, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, a uma pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação pelo período de 2 meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Em sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a sua absolvição por falta de provas. Entretanto, o pleito defensivo não merece acolhimento.

Ao serem inquiridos ainda em sede de inquérito policial, os policiais militares afirmaram com convicção que o recorrente conduzia o veículo automotor na via pública sob a influência de álcool, tanto que o seu modo de dirigir levou os agentes a abordá-lo, já que era evidente a condução anormal do automóvel (termos de depoimento, Id. 91008968, pp. 7-10).

Da mesma forma, a testemunha
Hemenegildo Ferreira do Nascimento
, que estava no veículo dirigido pelo recorrente, também na fase administrativa, deixou claro que ele estava totalmente embriagado, tanto que teve dificuldades para sair do veículo após a abordagem. Veja-se:

“...QUE no dia dos fato combinou com ENILTON para levá-lo até o sitio de sua propriedade no município de São Jose do Povo/MT; QUE
no estabelecimento comercial do depoente, ENILTON, tomou uma dose de pinga
; QUE para o depoente ele aparentava estar normal; QUE então saíram destino ao sítio, quando foram abordados pelos policiais militares, após a ponte do Rio Vermelho, nas proximidades da Entrada dos Viola, MT 270; QUE os policiais disseram que ENILTON seria conduzido até a delegacia por estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool; QUE o depoente e FLORENTINO, também foram conduzidos até a delegacia;
QUE enquanto se deslocavam até o sítio é que percebeu que ENILTON não estava em condições de dirigir, pois estava "comendo faixas" e após serem abordados pelos policiais, ENILTON, teve dificuldades para sair do carro e colocar as mãos na cabeça
...”
(termo de declarações, Id. 91008968, p. 36).

Corroborando as declarações colhidas na fase administrativa, os policiais militares, quando ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram com riqueza de detalhes como os fatos se deram, deixando claro que o apelante realmente praticou o delito que lhe é imputado:

“...sou lotado em São José do Povo, cidade próxima de Rondonópolis, estava de serviço juntamente com o soldado Brito, testemunha que está ali fora, a gente estava vido até em Rondonópolis, em missão, trazer documento no quartel, e na rodovia MT-270, na região denominada, região, trevo dos viola, logo próximo ali da ponte do rio vermelho, a gente estava vindo no sentido de Rondonópolis, passou, cruzou pela gente o Fiat Uno, conduzido pelo senhor, e logo eu já percebi que se tratava de uma situação atípica, porque ele conduzia o veículo ziguezagueando na rodovia, ai diante dessa fundada suspeita, a primeira coisa, pela experiência que a gente tem é que em tese poderia ser alguma coisa relacionada a embriagues, e ai eu pedi para o soldado retornar a viatura, passamos a acompanhar o veículo, ai num local oportuno, que oferecia segurança para a abordagem, a gente determinou por sinais sonoros e luminosos da viatura, o senhor parou o veículo, ele estavam juntamente com mais duas pessoas, que são amigos dele, e ai quando ele abriu o veículo para descer a gente já percebeu que estava assim embriagado, já desceu trocando as pernas e o cheiro forte de álcool né, etílico, e ai ele, pedimos a documentação do veículo, a habilitação dele encontrava-se vencida acho que desde 2014, algo nesse sentido, documentação atrasada também, falamos para ele que aquilo ali configura crime e ai foi conduzido até a primeira delegacia de polícia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência (...) ele chegou de confessar que tinha bebido...”
(Sidnei Bezerra de Lima, Id. 91008970).

“...a gente estava em deslocamento para São José do Povo a Rondonópolis, ou de Rondonópolis para São José do Povo, não me recordo o trajeto, aí o pessoal estava dando sinal de luz, e inclusive eu não tenho o juízo perfeito de quem foi que nos parou né, mas era uma pessoa conhecida lá de São José do Povo, e falou da situação, aí conseguimos realizar a abordagem as margens da via, e eles eram três senhores que estavam no veículo, e os três estavam sem condições nenhuma de saber nem onde estavam, visivelmente embriagados, odor, forte odor etílico, voz muito embaraçada, falando coisas, equilíbrio, totalmente desiquilibrado, foi feito auto de constatação, nós trouxemos aqui para a delegacia, não me recordo se foi feito etilômetro...”
(Ailton César de Oliveira Brito, Id. 91008970).

Muito embora o apelante tenha se negado a realizar a verificação por meio do teste de bafômetro (termo contido no Id. 91008968, p. 11), urge consignar que logo após os fatos foi elaborado auto de constatação de embriaguez, concluindo-se que ele estava sob a influência de álcool, pois de acordo com o referido termo, ele declarou ter ingerido bebida alcoólica, e apresentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool do hálito, faltante e com dispersão, tinha dificuldade no equilíbrio e na fala alterada, além de não saber a data e a hora (Id. 91008968, pp. 26-27).

Assim, tendo em vista que o art. 306, § 2o, do CTB, prevê que a conduta poderá ser comprovada por meio de prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, não há como ser falar em ausência de prova no caso em tela.

O apelante, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, afirmou ter ingerido bebida alcoólica apenas no dia anterior ao da prisão, e que acreditava não estar mais sob o efeito de álcool no momento em que conduzia o veículo automotor (termo contido no Id. 91008968, pp. 13-15).

Já em juízo, o acusado apresentou uma nova versão, afirmando que antes de dirigir teria ingerido apenas uma dose de
“sucupira com pinga”
, além de ter tomado um remédio, fato que fez com que ficasse sem condições de dirigir, motivo pelo qual, no momento da abordagem, já estava manobrando o carro para voltar para a sua casa (mídia contida no Id. 91008970).

Inobstante a negativa de autoria em juízo, é evidente que a versão apresentada não encontra guarida nos demais elementos de prova produzidos durante a instrução, sendo insuficiente para afastar a convicção de que o recorrente realmente praticou o crime que lhe foi imputado.

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim sendo, concluo que há provas suficientes acerca da autoria delitiva do acusado, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a prática, pelo apelante, do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021